Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-98.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000289-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (IMPETRANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO - CPF: 016.021.241-32 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E FURTO DE SEMOVENTES –
OPERAÇÃO MAHYAS
– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO -
1. EXTINÇÃO PARCIAL
EX OFFICIO
DO
WRIT
– REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO POR ESTA CORTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – QUESTÕES JÁ DECIDIDDA NO HC 1019231-18.2020.8.11.0000 – ALEGAÇÃO SUPERADA –
WRIT
EXTINTO PARCIALMENTE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
–
2. PRINCÍPIO DA ISONOMIA
– PRETENDIDA EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CODENUNCIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC 634145/MT – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROBATÓRIA – RÉU QUE NÃO SE INSERE NAS MESMAS FUNÇÕES QUE O COACUSADO BENEFICIADO – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE –
3. EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, E, DENEGADA NA PARTE SUBJACENTE.

1. Ainda que tenham sido analisados pleitos defensivos diversos de revogação da custódia pela magistrada de primeiro grau, o título judicial que legitima a constrição cautelar do paciente continua sendo o mesmo já analisado por ocasião do julgamento do Habeas Corpus impetrado anteriormente, de modo que evidente que na presente ação constitucional há mera repetição de pedidos, visando, embora sob outros argumentos, a idêntica pretensão de concessão da ordem ao argumento de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto de prisão preventiva, a impedir o reexame da matéria já julgada por este Tribunal de Justiça.

2. Considerando que o rito sumário da ação constitucional de habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, deveria o impetrante demonstrar, de maneira inequívoca, por meio documentos, a alegada similitude fático-processual com o codenunciado beneficiado com liberdade provisória perante o c. Superior Tribunal de Justiça, a ensejar aplicação do princípio da isonomia previsto no art. 580 do CPP.

3. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

4. Ordem parcialmente extinta sem julgamento de mérito, e denegada na parte subjacente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Dra. Jackeline Moreira Martins Pacheco, OAB/MT 12.012, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Lorran Burin Dantas de Figueiredo
, qualificado, atualmente preso no presídio militar de Santo Antônio do Leverger, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0014881-72.2020.8.11.0042, decretou-lhe a prisão preventiva como meio de preservação da ordem pública, ante a acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II da Lei Federal nº. 12.850/2013, artigo 157 §2º incisos II e V, §2º -A, inciso I, do Código Penal (três roubos em concurso material) e também no artigo 155, § 6ºdo Código Penal (um furto qualificado), tirados da
Operação Mahyas
, a seu ver, ilegal e injustamente.

Sustenta-se na inicial [id. 72339962], em suma, que malgrado a douta acusação haja tentado imputar ao paciente a pecha de participante de organização criminosa sob o pretexto de que se comunicou algumas vezes com Levinaldo Fernandes, vulgo “Zóio”, suposto coparticipante da mesma facção, “
o que houve simplesmente foi a cobrança excessiva e incansável para receber o valor da carta de crédito vendida ao tio do acusado, Sr. Paulo Burin
” [inicial, p. 4], tio de Lorran, por Levinaldo, em junho de 2018, onde Paulo Burin teria sido enganado e lesado em seu patrimônio. Tal situação, segundo a impetrante, caracteriza, no máximo, exercício arbitrário das próprias razões, de modo a comprovar de modo claro e preciso a
ausência de coparticipação deste acusado em qualquer crime
. Anexa documentos que segundo assenta, comprovam o alegado.

Sinaliza ainda que
a prisão cautelar carece de contemporaneidade, declinada nos arts. 312, § 2º, c/c 315, § 1º, do CPP
, visto que o paciente foi preso “[...]
após 01 (um) ano do início das investigações, no dia 20.08.2020, e que, desde o princípio, sempre colaborou com as informações necessárias ao deslinde do caso, jamais se furtando de suas obrigações e encontra-se recolhido ao cárcere indevidamente até a presente data, já passados quase 150 (cento e cinquenta) dias de sua prisão completamente indevida e arbitrária, que provavelmente irá arrastar-se por mais de 01 (um) ano até a realização de audiência instrutória, bem como de prolação da sentença, onde restará provada a sua inocência
” [inicial, p. 4]

Afirma que
a decisão cautelar prisional ressente da presença de fundamentação idônea e válida
que permita ser mantida, pois a simples interceptação de conversas do paciente com um dos investigados, as quais não se relacionam aos fatos tidos como criminosos, não pode servir-lhe de supedâneo, sob pena de impossibilitar qualquer exercício válido e efetivo de defesa.

Prossegue enfatizando que o histórico criminal desfavorável do agente [possuidor de registros criminais sem condenação penal definitiva] não significa coparticipação delitiva, menos ainda, de fundamento para a prisão cautelar, sob pena e vulneração ao princípio constitucional da presunção de inocência, afirmando ainda que – em razão da desproporcionalidade da segregação provisória – o contexto fático evidencia a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP], a exemplo da “
suspensão da função pública
” da qual está revestido como policial,

“
porte de arma de fogo e monitoramento eletrônico
” [inicial, p. 38].

Assere que o caso comporta a aplicação dos termos da Recomendação n. 62/2020/CNJ, como fundamento para a restituição do
status libertatis
ou a colocação em regime de prisão domiciliar.

Por último, registra que o coacusado Reinaldo Molina de Morais foi agraciado pelo STJ com a concessão do
habeas corpus
634145/MT, sustentando assim a ilegalidade/injustiça da prisão cautelar.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 72339963 a 72339974.

A distribuição foi inicialmente endereçada ao eminente Des. Pedro Sakamoto, com assento perante a c. 2ª Câmara Criminal [id. 72339975].

Considerando, entretanto, que, de acordo com o termo de análise de prevenção constante do id. 70412477, subsiste a prevenção deste Julgador, por ter relatado os autos de HC PJe 1027005-02.2020.8.11.0000, foram os autos novamente redistribuídos na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.

A certidão constante do id. 72431973 assinalou que o
writ
independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.

A liminar foi indeferida em 19/01/2021 [id. 72813465], e as informações aportaram em 28/01/2021 [id. 73929498].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Promotor de Justiça designado [Portaria n. 1.093/2019/PGJ], D
r. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela denegação da ordem
,
verbis
:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Organização criminosa, furto qualificado e roubo majorado - Operação Mahyas – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso - Não restou demonstrado que o paciente integra grupo de risco do Covid - A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos – A alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - As circunstâncias que levaram a substituição da prisão por medidas cautelares ao corréu em questão, em nada se assemelha à situação do paciente deste writ, inexistindo identidade da situação fático-processual entre os casos - A necessidade de diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa, dado o caráter habitual e permanente, afasta a tese de ausência de contemporaneidade do ato constritivo -
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 75959463, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já anotado quando da análise da pretensão de provimento liminar da ação mandamental, esta é a
segunda impetração
formulada em prol do paciente, tendo sido a primeira protocolizada sob o NU 1019520-48.2020.8.11.0000, da relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges, que ocupava temporariamente, vaga aberta na c. 2ª Câmara Criminal. O
writ
foi denegado à unanimidade de votos na sessão do dia 25/11/2020, assim ementado:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – ‘OPERAÇÃO MAHYAS’ – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da reincidência do paciente.

2. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia quando, a par da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, evidencia-se o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, máxime quando identificada a gravidade do delito.

4. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP
” [TJMT, HC PJe 1019520-48.2020.8.11.0000, Rel. Dra. Glenda Moreira Borges, j. 25/11/2020, DJE de 30/11/2020].

Na ocasião, alguns pontos que constituem o objeto de apreciação no presente
mandamus
já foram apreciados, a exemplo da negativa de autoria, ausência de fundamentação e de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, restando apenas a pretendida resolução da causa sob a ótica da liminar concedida pelo c. Superior Tribunal de Justiça em favor do coacusado, bem como a arguição de excesso de prazo e possível aplicação da Recomendação n. 62/CNJ.

A provocação do Tribunal de Justiça Mato-grossense para reavaliar esse tema, via de regra, seria de todo desnecessária, pois além de se tratar de matéria já debatida e decidida por esta Corte, é lícito à parte que entender prejudicada por decisão desta Corte socorrer-se da impetração de
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, ou, ainda, pedido de extensão incidental no próprio
writ
concedido na superior instância, que, na esfera processual penal, serve exatamente para situações como a presente, onde determinado tema no mesmo processo que venha a obter uma resolução distinta da fixada pela Corte Estadual em processo já decidido definitivamente, possa vir a ser reapreciada pela Corte Superior.

Nessa senda, é importante salientar, ainda, que em pesquisa ao sítio eletrônico do e Superior Tribunal de Justiça, constatei que o paciente impetrou em 27/01/2021, efetivamente, o
Habeas Corpus
n. 641456/MT, distribuído à relatoria do eminente Min. Néfi Cordeiro, sob as seguintes balizas:

“
A impetrante alega a ausência de coparticipação do paciente em qualquer crime, bem como que a decretação da prisão preventiva carece de contemporaneidade e de fundamentação. Além disso, registra que o coacusado Reinaldo Molina de Morais foi agraciado por esta Corte com a concessão do Habeas Corpus 634145/MT, sustentando assim a ilegalidade/injustiça da prisão cautelar
” [relatório extraído do HC 641456/MT].

Ocorre que, por ter questionado a decisão que indeferiu a liminar no presente
mandamus
, e não o acórdão colegiado tirado do HC PJe 1019520-48.2020.8.11.0000, da c. 2ª Câmara Criminal, o relator do
mandamus
extinguiu liminarmente o
habeas corpus
por decisão unipessoal datada de 27/01/2021, sob a premissa de que, nos termos da Súmula 691/STF, não cabe impetração contra decisão que indefere liminar, sustentando ainda que não vislumbrou qualquer grau de teratologia do
decisum
invectivado, já que “
a decisão da Corte de origem possui fundamentação concreta
”.

Portanto, analisando os termos expendidos no HC PJe 1019520-48.2020.8.11.0000, infere-se que houve a mesma arguição de que não há evidências concretas acerca da possível participação do paciente nos crimes que lhe foram tributados, sob o prisma de que houve apenas a cobrança para receber suposto valor de uma carta de crédito vendida ao tio do paciente, enaltecendo ainda os bons predicados individuais, a ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade do decreto preventivo, calcado na premissa de que os fatos a que está sendo acusado ocorreram há cerca de um ano após a representação pela prisão cautelar, e a possibilidade de substituição da medida por outras não-privativas de liberdade.

Com efeito, ausentes fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Tribunal de Justiça em
habeas corpus
impetrado anteriormente, impõe-se extinguir a ordem mandamental posterior sem análise do mérito quanto às teses que se constituem em mera reiteração de pedidos.

No mesmo sentido:

“[...]
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em habeas corpus anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que se constituem em mera reiteração de pedidos
[...]” [TJMT, HC N.U 1022990-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021].

“[...]
Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do habeas corpus que expõe temática argumentativa já proposta em writ anteriormente impetrado e julgado por essa Câmara Criminal
” [TJMT, HC N.U 1022586-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020].

Logo,
julgo extinta a ação mandamental
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva proposto sob o fundamento de negativa de autoria, desfundamentação e ausência de contemporaneidade do decreto prevento, e substituição por medidas cautelares diversas.

Quanto a pretendida aplicação do disposto no art. 580 do CPP, dada à concessão de liminar no HC 634145/MT, onde consta como beneficiário Reinaldo Molina de Morais, não vejo como acolher essa pretensão.

O c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, especificamente em relação ao referido beneficiário, “[...]
não se apontou qualquer elemento do caso concreto para justificar a prisão, fazendo afirmação sobre a participação do paciente nos delitos, sem a demonstração de papel de destaque na organização criminosa, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional
” [vide decisão unipessoal da lavra do eminente Min. Néfi Cordeiro, no HC 634145/MT, de 14/12/2020].

Diversamente, no presente caso, a relevância da suposta atuação do ora paciente nos crimes sob análise, trago à colação o bem lançado voto do eminente 2º Vogal no HC PJe 1019520-48.2020.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro:

“
No decisum objurgado, o magistrado asseverou que o paciente, supostamente, valendo-se de sua função pública como Policial Militar, teria tido importante participação na empreitada criminosa, “fazendo inclusive a escolta dos animais roubados até o destino. O receptador foi Paulo Henrique Burin, tio de Lorran” (id. 57650956).

O juízo a quo elencou ainda que o beneficiário supostamente manteve contatos frequentes com Lenivaldo, também investigado na aludida operação, registrando, em apenas 08 (oito) meses, 734 (setecentos e trinta e quatro) ligações telefônicas entre ambos. Peço vênia para transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada, a priori, na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas e da provável manutenção das atividades criminosas, vejamos o teor da decisão:

‘... 14. LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO, vulgo ‘Thiago’. O integrante Lorran Burin Dantas de Figueiredo, o qual se identificava em vários momentos como ‘Thiago’, é policial militar e atualmente lotado no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública.

A autoridade policial argumentou que das diligências empreendidas restou demonstrado que o representado Lorran, vulgo Thiago, mesmo sendo servidor da área de segurança pública, enquanto deveria proteger a população, praticava crimes graves e, inclusive, se valendo da função para tanto.

Conforme consignado no Relatório Técnico 05/2020, acostado ao inquérito policial, no roubo da Fazenda São Pedro o representado teve participação importante, se fazendo presente, também, na reunião que os criminosos realizaram 3 dias antes do crime, para organizarem o delito. Ademais, observou-se que ele acompanhou toda a ação criminosa, fazendo, inclusive, a escolta dos animais roubados até o destino, visto que, neste caso em específico, o receptador não foi nenhum daqueles comumente utilizado pela organização criminosa. O receptador foi Paulo Henrique Burin, tio de Lorran.

Ouvido perante a autoridade policial, o representado Lorran mentiu em seu interrogatório, afirmando que era apenas conhecido de Levinaldo e que teria somente intermediado uma venda de carta de crédito, realizada por Augusto e Levinaldo, para seu tio. Acrescentou que, como seu tio não recebeu a carta de crédito, Levinaldo teria oferecido a devolução do dinheiro em gado, o que foi aceito pelo receptador (Paulo Henrique Burin).

Todavia, das informações coletadas no celular de Levinaldo, observou-se que o representado Lorran tirou foto com sua arma funcional e alta quantia em dinheiro, recebida justamente pela venda dos animais a seu tio. Ademais, ele afirmou que não teria remarcado os animais como citado pelo caseiro da fazenda de seu tio, porém a perícia comprovou a alteração na marca dos bovinos), o que foi roborado, inclusive, com a foto do representado no curral.

Outro momento do seu interrogatório em que se percebe a ocultação da verdade, é o retratado pelo representado ao afirmar que retornou para Cuiabá de carona com uma pessoa desconhecida de Diamantino. Contudo, as câmeras do pedágio registram que ele, na verdade, voltou para Cuiabá dirigindo o carro que foi usado no crime (Ônix branco alugado) junto a Levinaldo (fls. 1010/1011).

O registro de 734 chamadas telefônicas entre os representados Lorran e Levinaldo, em apenas oito meses, demonstram que Lorran é, no mínimo, amigo de Levinaldo. Além disso, as conversas de whatsapp deixou claro que eram amigos e parceiros de crime.

Pelo rastreamento do veículo alugado por Levinal e Ronaldo (fls. 992/1006), para a prática do roubo na Fazenda Monte Castelo, percebeu-se que Lorran acompanhou os comparsas até a propriedade rural para levá-los, com a finalidade de render as vítimas.

Já no furto da Fazenda Recanto da Alegria, a participação de Lorran ficou demonstrada pelas ligações realizadas entre ele e Levinaldo durante o crime. Em seguida, eles venderam alguns animais deste crime para Márcio, o qual era proprietário de um açougue.

Em depoimento, o receptador Márcio asseverou que comprou os animais de João Barroso, mas que foi, depois, veementemente cobrado por Levinaldo, Lorran e Pablo, os quais chegaram a ameaçá-lo, devido ao atraso no pagamento da segunda parcela, conforme demonstra o depoimento de fls. 1412 e os termos de reconhecimento de fls. 1413/1420.

Por fim, a autoridade policial consignou, em sua representação, que em informações informais coletadas com os próprios integrantes da organização, o representado Lorran foi responsável por render as vítimas em alguns roubos e, nestes casos, estava com o rosto coberto, a fim de não ser reconhecido.

...

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados nos relatórios acostados aos autos (Relatório Técnico n. 56/2019-NI DERF-CBA, Relatório Técnico n. 05/2020/NI-DERF/CBA e Relatório de Investigação n. 1148/2019) são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidencia.

Com relação à materialidade delitiva, os diversos documentos (boletins de ocorrência, cópia de inquéritos e declarações contidas nos autos), aliados a análise das ERBs, das comunicações extraídas do aparelho celular do representado Levinaldo e da interceptação telefônica, comprovam a materialidade delitiva. Some-se ainda, a fim de demonstrar a materialidade, os Boletins de Ocorrência n. 2020.74652, 2020.2875, 2020.106259, 2020.108877, 2020.107007, 2020.111378, 2020.76429, 2020.105931, 2020.102079, 2020.15646, 2020.104775 e B.O. PRF 1069362200525234501, a título exemplificativo.

Acresça-se o B.O. 2020.129789, lavrado em 27/05/2020, dando conta de que foram subtraídos 140 animais da Estância 91, em Acorizal/MT.

Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o ‘fumus commissi delicti’, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado.

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.

Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos indivíduos supramencionados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1º, §1º da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar os delitos de roubo e/ou furto, visando a subtração de animais das propriedades rurais localizadas nas adjacências da Capital do Estado de Mato Grosso...’.

Portanto, segundo o apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pelo paciente é composta por 24 (vinte e quatro) integrantes, voltada a subtração e receptação de semoventes domesticáveis de produção.

Ainda, no Relatório Técnico 05/2020/NI/DERF/CBA, é possível averiguar que o paciente teve participação importante no roubo da Fazenda São Pedro, se fazendo presente, também, na reunião que os criminosos realizaram 03 (três) dias antes do crime, para organizarem o delito. Ainda, que acompanhou toda a ação criminosa, fazendo, inclusive, a escolta dos animais roubados até o destino, visto que o receptador foi Paulo Henrique Burin, tio de Lorran.

Outrossim, pelo rastreamento do veículo alugado por Levinal e Ronaldo, para a prática do roubo na Fazenda Monte Castelo, percebeu-se que Lorran acompanhou os comparsas até a propriedade rural para levá-los, com a finalidade de render as vítimas, bem como no furto da Fazenda Recanto da Alegria, a participação de Lorran ficou demonstrada pelas ligações realizadas entre ele e Levinaldo durante o crime. Em seguida, eles venderam alguns animais deste crime para Márcio, o qual era proprietário de um açougue.

Neste ponto, importante consignar que o mencionado receptador Márcio, asseverou que comprou os animais de João Barroso, mas que foi, depois, cobrado por Levinaldo, Lorran e Pablo, os quais chegaram a ameaçá-lo, devido ao atraso no pagamento da segunda parcela, conforme demonstra o depoimento de fls.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo que decretou a prisão preventiva, bem como das informações prestadas, tem-se que a autoridade judiciária se apoiou na necessidade de resguardar a ordem pública, pois em tese, trata-se de uma

Organização Criminosa, onde praticam crimes violentos, sendo eles roubos e furtos, o que já evidencia a necessidade de manter a prisão preventiva.

In casu, observa-se que houve prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, onde em tese, o paciente integra uma organização criminosa, sendo quem, em virtude de ser Policial Militar, realizaria a escolta dos animais roubados até o destino, em alguns roubos, bem como cobraria o receptador, devido ao atraso no pagamento, inclusive ameaçando-o.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

[...]

Neste aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.

Ainda, deve-se levar em consideração que a mencionada organização estaria em atuação.

Muito embora, o paciente não possui registro de antecedentes criminais, os Tribunais Superiores têm reiterado que ‘a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública’ (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).

Portanto, inexiste constrangimento ilegal quando ‘os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (STJ, RHC nº 120.438/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma– DJe 10.2.2020).

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015)
” [trecho do voto do 2º Vogal no HC 1019520-48.2020.8.11.0000].

A exposição de fundamentos concretos trazidos no trecho acima, que dão vazão à acusação, alinha-se à premissa assentada no decreto preventivo primitivo, de que a prisão cautelar satisfaz a necessidade de restabelecimento da ordem pública, tendo em vista que dentre os envolvidos, o paciente, aproveitando-se de sua condição de policial militar,
foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador
, pela compra dos animais.

O
decisum
invectivado

ainda traz a premissa de que
Lorran Burin Dantas de figueiredo
,
vulgo Thiago
, deslocava-se, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo, adotaria as providências necessárias para resguardar o sucesso das empreitadas criminosas.

Essa conduta se deu, de acordo com o relatório policial encartado à impetração, por mais de uma vez, considerado o número de ligações feitas a partir do ramal telefônico sabidamente utilizado por
Lorran
a outros envolvidos, evidenciando-se, às escancaras, motivo suficiente para a edição do decreto de prisão preventiva, não só como meio de frear as atividades delitivas do grupo, como também, resguardar a ordem pública diante da conduta de extrema vilania e violência com que agia o referido acusado, visando acautelar os interesses do grupo.

Assim, não vejo como aplicar as disposições do art. 580 do CPP ao paciente.

Quanto ao alegado excesso de prazo, ante o transcurso de mais de
120 dias desde a prisão do paciente, que, segundo ventila, não contribuiu para que o atraso ocorresse
, extrai-se das informações da autoridade judiciária de origem que a ação penal é complexa, com 24 (vinte e quatro) réus, inúmeros delitos apurados em diversos procedimentos administrativos policiais, demandando mais tempo para a resolução do mérito.

No caso, embora esteja evidenciado certo lapso temporal para o início da instrução processual pelo decurso de mais de 120 dias de tramitação processual com réus presos pelo processo, observa-se que, na hipótese em debate, dado a ocorrência de fatores externos não controláveis pelo juiz de origem, não é injurídico sustentar inexistir o constrangimento propalado na exordial, porquanto, justificado o atraso para conclusão da instrução processual.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Ainda, o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto, consoante entendimento pacífico do STJ, de que “
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e
o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
” (RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaquei.

No presente caso, embora a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa, faz referências vagas quanto ao elastério da instrução, não indicando ou demonstrando, concretamente, que eventual demora seja culpa exclusiva do juízo ou acusação.

Em verdade, deixa de considerar tratar-se de ação penal de certa complexidade dada a pluralidade de réus (vinte e quatro no total), o que demanda maior tempo no cumprimento dos atos judiciais, tais como citação de todos os acusados e intimação das defesas representadas por advogados distintos.

Desse modo, não está caracterizada desídia por parte da magistrada que preside do feito, a que tudo indica vem atuando com prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando paralisação injustificada.

Não se verifica, inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério; fato que, ao que tudo indica deve ser atribuído a complexidade dada a pluralidade de réus.

Nesse sentido, JÚLIO FABBRINI MIRABETE quanto ao excesso de prazo observa que “[...]
A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade
[...]” (
in
Código de processo penal interpretado
. 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1) ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO CONFIGURADO - CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – 2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Ordem denegada
” [TJMT, HC N.U 1017864-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020].

Assim, não há excesso de prazo injustificado, atraso ou desídia do Judiciário a ponto de configurar, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, tampouco o preenchimento das condições do art. 4º da Recomendação 62/CNJ.

Ante o exposto, com o parecer,
admito parcialmente
, e, nessa extensão,
DENEGO o writ
aviado em prol de
LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO
, mantendo incólume a ação penal primitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021